Tribunal: CARF
Processo: 10930.900512/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900512/2014-34
ACÓRDÃO
1301-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA AMERICANA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS MENSAIS PARCELADAS. INCLUSÃO NO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
É possível a utilização de estimativas mensais parceladas na composição do
saldo negativo do período de apuração, eis que o parcelamento, por se
tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a
sua exigibilidade. Aplicação da inteligência da Súmula Carf n° 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900512/2014-34
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 227/233) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 4) analisou suposto direito creditório de saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 611.680,94, da seguinte
forma:

Veja-se que o indeferimento se deu porque não foram reconhecidas, na
composição do saldo negativo de CSLL, as estimativas mensais parceladas, conforme consta nas
informações complementares (fls. 5):

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
181/212), que foi rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 217/221), com a seguinte conclusão:
Assim, não há comprovação de quitação das estimativas referentes a janeiro a
outubro de 2008, pois não há prova de encerramento por pagamento integral do
parcelamento solicitado.
Certo, portanto, que, no caso em análise, não se comprovando a quitação e
extinção do parcelamento, não restam configurados, portanto, os requisitos de
certeza e liquidez exigidos para a invocação do instituto da compensação.
Consequentemente, se não houve compensação, nem extinção por outra das
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900512/2014-34
3
formas previstas no art. 156 do CTN, não há antecipação a ser considerada como
dedução na apuração do crédito quando do encerramento do período.
Resta demonstrado assim o entendimento de que, para que uma estimativa seja
considerada como parcela confirmada na composição do crédito de saldo
negativo, é imperioso que esteja comprovada a extinção do débito, o que não
ocorreu no caso.
Portanto, além da impossibilidade de parcelamento das estimativas, na
composição do crédito de saldo negativo de CSLL no encerramento do ano-
calendário 2008, em relação aos débitos de estimativa apurados para os meses de
janeiro a outubro, os correspondentes valores não devem ser considerados na
composição do crédito por também não ter sido confirmada a extinção do
parcelamento.
Por conseguinte, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade e
não reconhecer o direito creditório pretendido.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 227/233), alegando em
síntese o seguinte:
(i)
Verificando o PAF no 18208.135517/2011-19, em que as estimativas foram
parceladas, houve o ajuizamento de Execução Fiscal, com a cobrança judicial
dos valores;
(ii)
A exigência desses valores em paralelo com o indeferimento do direito
creditório significa verdadeira cobrança indevida;
(iii)
O caso é semelhante àquele tratado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
2/2018, adotado posteriormente neste Carf por meio da Súmula no 177, pois
o parcelamento também significaria confissão do débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/06/2022 (fls. 225), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 223), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2008, indeferido em função da glosa das estimativas mensais
parceladas. A DRJ manteve o Despacho Decisório porque entendeu inexistir prova da efetiva
quitação das estimativas.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900512/2014-34
4
De acordo com a Recorrente, tais estimativas foram incluídas em parcelamento no
PAF no 18208.135517/2011-19. Com a rescisão do parcelamento, houve a inscrição em dívida ativa
e o ajuizamento da Execução Fiscal no 5017825-07.2016.4.04.7001 (fls. 229/230) buscando a sua
quitação.
Consultando o PAF no 18208.135517/2011-19 na consulta pública, verifico que se
trata de parcelamento especial da Lei no 11.941/2009:

No caso do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, o art. 5o deste diploma
normativo prescreve que a opção importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e
354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei.
Deste modo, entendo que, ao optar por incluir os débitos de estimativa mensal no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, a Recorrente confessou integralmente tais
débitos, sendo integralmente aplicável o racional da Súmula Carf no 177, que trata das estimativas
compensadas. Veja-se precedente nesse sentido:
ESTIMATIVAS PARCELADAS. CONFESSADAS EM DCTF E NÃO RECOLHIDAS.
PARCELAMENTO CONSOLIDADO. INCLUSÃO COMO PARCELA COMPONENTE DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 177 É
possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento, por se
tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF n°
177. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA PARCELADA. PRAZO DECADENCIAL. No caso
de saldo negativo, em que há estimativas parceladas, o prazo decadencial se inicia
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900512/2014-34
5
a partir da consolidação do parcelamento. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
PARCELADA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO DO
PARCELAMENTO. O marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o
pedido de restituição foi a data da consolidação do parcelamento, exatamente
porque foi só a partir dessa data que o débito foi considerado líquido e certo,
então é a partir então dessa mesma data que o crédito deverá ser atualizado.
(Acórdão no 1302-007.031, Rel. Cons. Wilson Kazumi Nakayama, Sessão de
13/03/2024)
Vale ressaltar que o precedente citado também se refere ao parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito de saldo negativo e homologar as compensações até o limite do direito
creditório pleiteado.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 274
DF CARF MF
Original